Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONTRATO NÃO AVERBADO. TEMA 886 DO STJ. IMISSÃO NA POSSE E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Inteligência do inciso I do art. 1.336 do Código Civil.
2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as contribuições condominiais são obrigações propter rem, ou seja, são transmitidas com o bem e de forma automática ao adquirente, independentemente de sua vontade ou ciência, pois está ligada diretamente ao bem.
3. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 886), nos casos de compromisso de compra e venda não levada a registro, necessária a comprovação da imissão da posse pelo promitente comprador, bem como a ciência inequívoca do condomínio.
4. Comprovada a imissão na posse e a ciência inequívoca do condomínio à época do início da inadimplência, necessário o reconhecimento da responsabilidade exclusiva do adquirente pelos débitos condominiais.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.